Tribunal: TJPA
Processo: 0057756-48.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057756-48.2015.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, RAIMUNDA DOS ANJOS DOS SANTOS

APELADO: RAIMUNDA DOS ANJOS DOS SANTOS, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DA PACIENTE DURANTE O CURSO DO PROCESSO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. 2 RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSO DOS HERDEIROS DA AUTORA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA PELA INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO PERSONALÍSSIMO. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO. SITUAÇÕES NÃO EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONSTATAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELA REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. PACIENTE VEIO A ÓBITO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS HERDEIROS DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
.

I.

Recurso dos herdeiros da autora. Preliminar: Violação do Princípio da Dialeticidade. Não acolhida, uma vez que restou evidenciado que o recurso de apelação interposto pelos herdeiros da autora falecida indicou precisamente as razões para a majoração do valor da indenização por dano moral arbitrada pelo Juízo de Origem, portanto havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença. Preliminar Rejeitada.

II.

Recurso da Operadora do Plano de Saúde HAPVIDA. Preliminar: Nulidade da Sentença por suposta ausência de Intimação da HAPVIDA acerca da habitação dos herdeiros. Uma vez constatada a intimação da HAPVIDA acerca da habilitação dos herdeiros em audiência, bem como uma vez oportunizada a manifestação da operadora do plano de saúde nos autos, resta suprida eventual ausência de intimação anterior, inexistindo, portanto, a nulidade apontada. Preliminar Rejeitada.

III.

Preliminar: Intransmissibilidade do direito personalíssimo pleiteado. Alegação não acatada. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento, por meio do Enunciado Sumular n.º 642 da Sumular, no sentido de que “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”. Preliminar Rejeitada.

IV.

Preliminar: Nulidade da sentença por ter extrapolado os limites dos pedidos. Impossibilidade de acolhimento da preliminar ante a constatação da prolação de sentença de acordo com os pedidos formulados na exordial. Preliminar Rejeitada.

V.

Mérito. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Portanto, utilizando o referido método e, diante das particularidades do caso, necessária a majoração da indenização por dano moral arbitrada inicialmente em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), por falha na prestação do serviço oferecido pela operadora do plano de saúde à usuária que veio a falecer durante o curso do processo. Recurso da operadora do plano de saúde conhecido e desprovido. Recurso dos herdeiros da autora conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao recurso da operadora do plano de saúde e dar provimento ao recurso dos herdeiros, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em
04
/07/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 11
de julho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Análise de Admissibilidade do Recurso de Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
. (ID 1344831):

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, conheço-o.

2.

Análise de Admissibilidade do Recurso de Apelação interposto por ROSEMIRO ALBERTO NETO e ROSELY BIANCA DOS SANTOS (herdeiros de
RAIMUNDA DOS ANJOS DOS SANTOS
) (ID 1344832):

Inicialmente, antes de realizar a análise de admissibilidade do Recurso de Apelação interposto por ROSEMIRO ALBERTO NETO e ROSELY BIANCA DOS SANTOS (herdeiros de
RAIMUNDA DOS ANJOS DOS SANTOS
) (ID 1344832), passo ao julgamento da preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação de ID 1344832, por suposta ausência de impugnação específica da sentença, suscitada por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em Contrarrazões de ID 1344834:

De plano, entendo que a presente preliminar não merece ser acolhida, na medida em que, da simples leitura do recurso de Apelação de ID 1344832, é possível constatar que a parte apelada/apelante esclareceu, de forma fundamentada, as razões pelas quais entendia pela necessidade de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, portanto, restando descabida a alegação de ausência de impugnação específica da sentença.

Sendo assim,
REJEITO a presente PRELIMINAR.

Superada a preliminar em comento e verificando a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, conheço do recurso de Apelação de ID 1344832.

Por oportuno, esclareço que realizarei o julgamento da matéria de mérito de ambos os recursos de forma conjunta, já que possuem questões em comum, como forma de privilegiar a economia processual.

Entretanto, antes de analisar a questão meritória supramencionada, passo à análise das preliminares suscitadas no recurso de Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

3.

Preliminares suscitadas no Recurso de Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
. (ID 1344831):

3.1.

Preliminar. Nulidade da Sentença. Ausência de Intimação da HAPVIDA acerca da habitação dos herdeiros de
RAIMUNDA DOS ANJOS DOS SANTOS
:

Alega a parte apelante/apelada HAPVIDA que a sentença seria nula por ausência de intimação acerca da habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, em audiência realizada em 04/08/2016, a parte ré foi devidamente cientificada da habilitação dos herdeiros, conforme comprova termo de audiência de ID 1344824.

Nesse mesmo sentido, esta 1ª Turma de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n.º 0847594-53.2018.8.14.0301, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, cuja ementa transcrevo abaixo, entendeu pela validade da intimação acerca do falecimento da parte no curso do processo para fins de habilitação dos herdeiros:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO. MORTE DA PARTE AUTORA. HERDEIRO QUE INFORMA O FALECIMENTO EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(5106370, 5106370, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10)

Ademais, após a referida habilitação dos herdeiros, a parte ré, ora apelante, foi devidamente intimada para se manifestar nos autos, inclusive tendo apresentado Memoriais no evento de ID 1344825, o que supriu eventual ausência de intimação anterior.

Pelos motivos expostos,
REJEITO a presente preliminar.

3.2.

Preliminar. Nulidade da Sentença. Intransmissibilidade do Direito Pleiteado. Direito Personalíssimo:

A parte apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da suposta intransmissibilidade do direito pleiteado por se tratar de direito personalíssimo.

Ocorre que, a aludida matéria se encontra pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
que firmou entendimento no sentido da possibilidade de os herdeiros prosseguirem com a ação de indenização por danos morais e materiais em caso de falecimento do ofendido no curso do processo.

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. PERÍODO EXPULSIVO PROLONGADO. SEQUELAS. NASCITURO. AUTOR MENOR. FALECIMENTO DURANTE A DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo próprio ofendido, o qual, no curso do processo, vem a óbito, o direito de exigir a reparação transmite-se aos herdeiros, nos termos dos arts. 12 e 943 do CC. 2. Nesse sentido, foi editada a Súmula 642 do c. STJ, a qual dispõe que "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória". 3. Deve-se oportunizar à parte a substituição do polo ativo da lide pelos sucessores, na forma do art. 110 do CPC. 4. Ademais, a causa ainda não se encontra madura para julgamento imediato, tendo em vista a não realização da perícia requerida e deferida nos autos, por médico especialista em obstetrícia, a fim de apurar se o tempo para realização do parto foi relevante para o quadro clínico do autor, razão pela qual deve a sentença ser cassada. 5. Deu-se provimento ao recurso de apelação.

(Acórdão 1352259, 00010822120158070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, foi editado o Enunciado n.º 642 da Súmula do STJ que assim dispõe: “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

Portanto, restando a questão pacificada por Enunciado Sumular do Superior Tribunal de Justiça,
REJEITO a presente preliminar.

3.3.

Preliminar. Nulidade da Sentença. Sentença Teratológica:

Por fim, em sede preliminar, aduziu a parte apelante/apelada que v. sentença recorrida seria teratológica por ter extrapolado os limites daquilo que havia sido exposto e solicitado na ação originária.

Ocorre que, da simples leitura da petição inicial da ação originária e da sentença proferida, é possível vislumbrar a inocorrência da alegada extrapolação de limites.

Vejamos:

Da leitura do rol de pedidos da petição inicial de ID 1344811, abaixo transcrito, verifica-se que a parte autora, ora apelada/apelante formulou pedidos de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais nos seguintes termos:

“A condenação da Ré ao pagamento de indenização pelos DANOS MATERIAIS nos valores já mencionados acima, bem como, a todos os gastos que posteriormente forem arcados e comprovados pela autora; e mais, condene a ré ao pagamento de DANOSMORAIS sofridos pela Autora, o qual se sugere que o valor não seja inferior a R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), valor este dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.”

Por sua vez, o Juízo de 1º Grau, ao proferir sentença de ID 1344827, condenou a operadora de plano de saúde requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais nos termos pleiteados na exordial.

Eis o dispositivo da sentença:

“Isto posto, julgo totalmente procedente os pedidos dos autores para confirma a tutela provisória e condenar a requerida HAPVIDA – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (CNPJ nº 63.554.067/0001-98) a pagar o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos
morais e valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a título de danos materiais, os quais deverão ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da data em que não houve
o atendimento por médico especializado (03/08/2015), com fulcro no art. 398, do CC, e na Súmula 54, do STJ.”

Desse modo,
REJEITO a presente preliminar,
por não vislumbrar a apontada extrapolação dos limites da sentença
.

Julgadas as preliminares arguidas na apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., passo para a análise do mérito dos recursos interpostos.

3.4.

Razões Recursais. Mérito:

Cinge-se a controvérsia acerca responsabilidade da operadora de plano de saúde por suposta negativa de atendimento e tratamento oncológico que resultou na morte da paciente, autora da ação originária.

Em suas razões recursais de Apelação de ID 1344831,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
. alegou a inexistência de danos indenizáveis, ante a disponibilidade de tratamento na rede credenciada da operadora do plano de saúde apelante e a ausência de proporcionalidade no valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Por sua vez, os herdeiros da parte autora também interpuseram recurso de Apelação em face da sentença de ID 344813, com o intuito de majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem, primeiramente,
passo à análise da existência de danos indenizáveis e da responsabilidade civil da operadora do plano de saúde:

No caso em análise, verifico que, em petição inicial de ID 134481, alegou a parte autora que era beneficiária de plano de saúde regulamentado, de ampla cobertura, da requerida e que, após sentir fortes dores abdominais, foi internada no Hospital da Ré (Hospital Lay Maia), ocasião em que foi diagnosticada com vários tumores no fígado (icterícia intensa de bilirrubina de nível 12 mg, com tumor hepático com disseminação múltipla), com indicação de rápido avanço da doença, o que comprometeu o regular funcionamento do fígado e outros órgãos da autora.

A parte autora comprovou o vínculo contratual com a requerida por meio dos documentos de ID 1344811 - Pág. 26/28 e o diagnóstico alegado por meio dos documentos de ID 1344812 - Pág. 2/8 e 10.

A parte requerente seguiu narrando que, mesmo tendo recebido o aludido diagnóstico de câncer, recebeu alta do Hospital Layr Maia, sob a alegação de que a ré realizaria agendamento de uma consulta com a médica oncologista Dra. Gisele, no dia 3/8/2015, entretanto, ao comparecer ao consultório da médica em comento, foi comunicada que esta não era credenciada da HAPVIDA, razão pela qual novamente procurou a operadora do plano de saúde ré, tendo recebido a informação de que a HAPVIDA tentaria um atendimento especial com outro profissional, em 7 (sete) dias, tendo realizado o referido agendamento com a médica Dra. Paula Cintia. No entanto, ao entrar em contato telefônico com o consultório da referida médica, também foi comunicada que esta não era credenciada da HAPVID, o que teria levado a autora a procurar atendimento particular com o médico oncologista Dr. José Luiz A. de Carvalho, inscrito no CRM sob o n.º 1.698, sendo obrigada a iniciar dispendioso tratamento oncológico e quimioterápico, mesmo não dispondo de condições financeiras para tanto.

A parte demandante comprovou o atendimento no Hospital Layr Maia por meio do documento de ID 1344811 - Pág. 26, comprovou a solicitação e encaminhamento de consulta oncológica pela HAPVIDA por meio do documento de ID 1344811 - Pág. 36, bem como comprovou a realização de tratamento particular por meio dos documentos de Ids 1344812 - Pág.11/13.

A parte requerida, por sua vez, em Contestação de ID 1344814, suscitou que a autora não havia comprovado que teria sido encaminhada a dois profissionais não credenciados, bem como suscitou que possuía médicos credenciados da operadora do Plano de Saúde, razão pela qual não seria justificável o custeio de médico particular.

Ocorre que, embora a parte ré tenha feito a supramencionada alegação, deixou de comprovar, ao menos, a existência de médicos oncologistas na rede credenciada do plano de saúde, bem como não demonstrou ter fornecido atendimento e suporte à solicitação da autora, em que pese a autora tenha comprovado ter buscado atendimento no hospital da rede credenciada, bem como ter solicitado consulta com médico oncologista, razão pela qual entendo ter restado evidenciada a falha na prestação do serviço pela parte requerida, conforme bem apontado pelo Juízo de 1º Grau.

Ademais, embora o Juízo
a quo
tenha concedido, por meio de decisão interlocutória proferida em 26/8/2015 (ID1344814), tutela provisória de urgência em favor da parte autora, determinando que a requerida custeasse o tratamento prescrito à paciente, a parte ré descumpriu a medida de urgência concedida, se limitando a requerer a reconsideração da decisão por meio de petitório de ID 1344817, apresentado em 11/9/2015, e a informar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento n.º 0067757-25.2015.8.14.0000, ao qual foi negado seguimento, por manifesto desprovimento do recurso.

Outrossim, por meio do petitório de ID 1344819 - Pág. 25/29, a parte ré reiterou o descumprimento da liminar em comento, já que, novamente, se absteve de realizar o custeio do tratamento já iniciado pela autora, se limitando a informar que enviou telegrama para a autora solicitando o comparecimento desta nas dependências da requerida para início de tratamento pela rede credenciada do plano de saúde, o que constituía medida diversa daquela determinada pelo Juízo de 1º Grau.

Do mesmo modo, constatei que a parte autora, por meio do petitório de ID 1344820, comprovou o agravamento da doença (ID 1344820 - Pág. 12), bem como a tentativa de nova internação no Hospital Layr Maia, no dia 1º/10/2015, entretanto, sem sucesso, já que foi encaminhada para hospital da rede pública de atendimento pelo SUS, qual seja, o Hospital Ophir Loyola, conforme comprovou por meio dos documentos de Ids 1344820 - Pág. 14 e 16, o que resultou na lavratura de Boletim de Ocorrência Policial de ID 1344820 - Pág. 21.

Ato seguinte, os herdeiros da autora, em petitório de ID 1344820 - Pág. 25/28, comunicaram o falecimento desta, no dia 3/10/2015, no supracitado Hospital da rede pública Ophir Loyola, em decorrência da enfermidade indicada nos autos, conforme constou da Certidão de Óbito de ID 1344820 - Pág. 33, requereram a habilitação no feito.

Do mesmo modo, embora o Código de Defesa do Consumidor traga a previsão da possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que a operadora do plano de saúde não comprovou o mínimo, qual seja, a existência de médicos oncologistas na rede credenciada e a disponibilidade de atendimento e tratamento à parte autora.

Portanto, por todas as referidas provas constantes nos autos, entendo que restou evidenciada a negativa de atendimento e tratamento pela operadora do plano de saúde à autora falecida, logo, restando caracterizado o ato ilícito (omissão) praticado pela apelada/apelante, motivo pelo qual
passo a analisar se a conduta ilícita da apelante/apelada constituiu mero descumprimento contratual ou se implicou em dano moral indenizável à recorrente:

Conforme relatado, a relação existente entre a autora e a ré era caracterizada como de consumo, já que a autora era usuária de plano de saúde de titularidade da requerida.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

Ocorre que o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

No caso em análise, a parte apelante, na condição de usuária de plano de saúde operado pela HAPVIDA, em condição crítica de saúde, teve recusado, de forma indevida, atendimento e tratamento médico pela parte ré, inclusive, vindo à falecer em hospital da rede pública de saúde, restando, portanto, demonstrado o dano e o nexo causal da omissão da requerida para o resultado experimentado pela autora, o que evidencia o dever de indenizar, ante a constatação da responsabilidade objetiva da operadora do plano de saúde, por se tratar de relação de consumo, nos termos do 927, parágrafo único, do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
vide infra:

CC, Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por oportuno, conforme já relatado, importante ressaltar que, mesmo após a concessão de tutela de urgência em favor da autora, a parte requerida permaneceu negando o custeio do tratamento médico devido à autora, somente vindo a peticionar nos autos da ação originária, em 7/1/2016 (muito tempo após o falecimento da autora), juntando o comprovante de depósito judicial para o tratamento realizado pela demandante em clínica oncológica, a qual veio à óbito em hospital da rede pública, em virtude da inércia da operadora do plano de saúde em oferecer o devido tratamento à usuária do plano contratado.

Ademais, necessário salientar que, em momento algum a requerida contestou a responsabilidade em fornecer atendimento e tratamento à enfermidade enfrentada pela autora, já que sua tese de defesa se fundamenta apenas na suposta ausência de comprovação da negativa de atendimento pela operadora do plano de saúde.

Dessa forma, entendo que a conduta da parte apelante/apelada transcendeu o mero descumprimento contratual, haja vista que ensejou em significativo abalo ao direito da personalidade da autora, qual seja, o direito à saúde e à vida.

Sendo assim, entendo ter restado acertada a conclusão adotada pelo Juízo de Origem, que condenou a requerida, ora apelante/apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais aos herdeiros da autora, decorrentes da falha na prestação de serviço ofertado pela operadora do plano de saúde requerida.

Nestes termos, comprovada a responsabilidade da recorrente,
passo a analisar o valor da indenização arbitrada à título de indenização por danos morais e materiais:

Quanto aos danos materiais sofridos pela autora, entendo que a indenização fixada pelo Juízo de origem encontra respaldo nos recibos acostados aos autos pela parte requerente no evento de ID 1344812 - Pág.11/13, portanto, não merecendo reparo.

Por outro lado, para arbitramento da indenização por dano moral, é lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entretanto, a fim de melhor aferição da quantia, entendo necessária a utilização do método bifásico de compensação por danos extrapatrimoniais, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008).
2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano
. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
3. Para fixação do quantum indenizatório, tendo em mira os interesses jurídicos lesados (direito à vida e direito à saúde), tenho por razoável que a condenação deve ter como valor básico R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não destoando da proporcionalidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte. 4. No que tange à segunda fase do método bifásico, para a fixação definitiva da indenização, partindo do valor básico anteriormente determinado, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a) trata-se de caso envolvendo consumidor hipossuficiente litigando contra sociedade empresária de grande porte; b) o ato ilícito praticado pela ora recorrida e que deu ensejo aos danos morais suportados pela recorrente relaciona-se à graves problemas de saúde decorrentes de acidente automobilístico, demandando a recorrente de tratamento fonoaudiólogo de urgência para a recuperação da capacidade de mastigação e deglutição; c) a recusa à cobertura das despesas relacionadas às sessões de fonoaudiologia inviabilizaria o próprio tratamento médico, impedindo, a rigor, a utilização de meio hábil à cura e inviabilizando a própria concretização do objeto do contrato. 5. Indenização definitiva fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (Destaquei)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL. CRITÉRIOS VALORATIVOS PARA O ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 2013, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/09/2016 e concluso ao Gabinete em 28/04/2017. Julgamento pelo CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir sobre os critérios valorativos para o arbitramento da compensação do dano moral por injúria racial. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. As Turmas da Seção de Direito Privado têm adotado o método bifásico como parâmetro para valorar a compensação dos danos morais.

5. No particular, o Tribunal de origem levou em conta a gravidade do fato em si, a jurisprudência local acerca da matéria, tendo em vista o interesse jurídico lesado, bem como as condições pessoais da ofendida e do ofensor, de modo a arbitrar a quantia considerada razoável, diante das circunstâncias concretas, para compensar o dano moral suportado pela recorrida.
6. Assim sopesadas as peculiaridades dos autos, o valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), arbitrado no acórdão recorrido para compensar o dano moral, não se mostra exorbitante. 7. A falta de similitude fática, requisito indispensável à demonstração da divergência, inviabiliza a análise do dissídio. 8. Recurso especial desprovido. (REsp 1669680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 22/06/2017) (Destaquei)

Portanto, considerando que a jurisprudência ao norte é autoexplicativa, passo a aquilatar a compensação pelos danos morais amargurados pela parte autora, por falha na prestação de serviço ofertado pela ré, à luz do método bifásico.

Destarte, na
primeira fase da valoração
fixa-se a quantia base, considerando o bem jurídico lesado sistematicamente com a jurisprudência acerca da matéria, de maneira que, constatei que, em caso análogo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, aquela corte entendeu pela ausência e de excesso e de desproporcionalidade no arbitramento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de morte por falha na prestação de serviço por plano de saúde. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. MÁQUINA DE HEMODIÁLISE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO. DEMORA. ÓBITO DO PACIENTE. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PEDIDO GENÉRICO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. QUANTIA FIXADA. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. No caso dos autos, o dispositivo de lei indicado como malferido (art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015) não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão combatido, tampouco para sustentar a tese defendida pela embargante , o que configura a deficiência de fundamentação do recurso especial, a atrair o óbice da Súmula nº 284/STF.

3. Na hipótese , rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a revisão da indenização por danos morais nas hipóteses em que o valor fixado se mostrar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame. Na hipótese, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos - descumprimento de tutela para disponibilizar profissional habilitado para operar máquina de hemodiálise -, com risco de morte iminente do segurado, que foi a óbito no curso do processo.

5. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.779.590/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Partindo dessas premissas e, considerando: 1) que
não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada -
in casu
, é mecanismo que visa a minorar o sofrimento dos familiares da vítima, já que a autora faleceu durante o curso do processo, conforme já relatado - 2) o caráter pedagógico que objetiva dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente; 3) que inexistem critérios totalmente objetivos para a
quantificação
do
dano moral,
havendo de se contar, portanto, com o senso de parcimônia do julgador, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente e; 4) a elevada capacidade econômica da apelante/apelada (sociedade empresária de grande porte);
entendo que o valor base deveria ter sido fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Sobre ele deverão incidir ainda as situações específicas do caso concreto que caracterizam exatamente a
segunda fase
da “dosimetria”, a saber: 1) a morte da autora, desamparada, em Hospital da rede pública, pelo SUS; e 2) a negativa reiterada da operadora do Plano de Saúde, mesmo após a prolação de decisão pelo Juízo de Origem, o que ensejou o descumprimento da determinação judicial, razão pela qual entendo que a quantia base deve ser majorada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual entendo estar pautada nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, entendo que o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sugerido pelos apelados/apelantes se mostra excessivo, já que supera a quantia tida como base em mais de dez vezes.

Pelas razões expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
. e pelo provimento do recurso de Apelação interposto pelos herdeiros da parte autora, apenas para majorar a indenização fixada a título de danos morais para o valor correspondente à R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), o qual deve ser corrigido a partir da data da fixação da indenização, nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

4.

Litigância de Má-fé:

Por fim, deixo de aplicar multa à parte apelante/apelada HAPVIDA por não vislumbrar, neste momento a má-fé imputada, não podendo o exercício do direito de recorrer ser confundido com a má-fé penalizável.

Ademais, embora os recorrentes tenham comprovado a habilitação anterior, a tese de defesa da operadora do plano de saúde foi fundada na impossibilidade de transmissão dos direitos da personalidade, razão pela qual afasto a incidência da multa requestada.

5.

Conclusão

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., no entanto, NEGO-LHE provimento
, e
CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pelos herdeiros da parte autora e LHE DOU PROVIMENTO, para majorar a indenização arbitrada à título de indenização por danos morais para o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), corrigido a partir da data da fixação da indenização, nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, mantendo a sentença combatida em todos os demais termos.

Ademais,
deixo de majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de 1º Grau, em virtude de já ter ocorrido o arbitramento no teto previsto pelo Código de Processo Civil
.

É o voto.

Belém, _____ de ______________ de 2022.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/07/2022